Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-06.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Verifica-se, da análise dos autos, que tanto a autora (ID 11703642) quanto a ré (ID 11703644) interpuseram Recurso de Apelação. Assim, recebo ambos os apelos nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, c/c 1.013, caput, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se.